Tribunal: STF
Processo: RE 180552
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:   PREVIDENCIA  SOCIAL.   ARTIGO   58  DO   ATO  DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
          A  revisão  dos  benefícios  previdenciarios  expressos  em
numero  de salarios minimos, na  data de sua concessão, pelo critério
estabelecido,  para o futuro,  pelo artigo 58  do Ato das Disposições
Constitucionais  Transitorias, não  abrange prestações  anteriores ao
periodo inicial de sua vigencia.
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.